Tribunal: TCU
Processo: 032.921/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10653/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 032.921/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Altamir Pereira de Moura (CPF XXX.235.010-XX); Andre Felipe de Sousa Guedes (CPF XXX.643.050-XX); Fabiana Maria do Nascimento (CPF XXX.241.183-XX); Francisco Gandala Rodrigues Filho (CPF XXX.354.705-XX); Jose Atanagildo Moureira Meira (CPF XXX.419.950-XX); Lucio Ricardo Elias Fonseca (CPF XXX.751.640-XX); Maria Aglae Toledo Freitas (CPF XXX.906.570-XX); Paulo Antonio Cardoso Arebalo (CPF XXX.411.390-XX); Pedro Figueiredo da Fonseca (CPF XXX.311.700-XX) e Sonia Oliveira da Silva Silveira (CPF XXX.010.310-XX). 1.3. Unidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.